Tribunal: TJSP
Processo: 0005438-09.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão voltada ao reconhecimento da alteração fática que justificou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita – Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a fase processual – Prova dos autos que demonstrou que o executado recebeu quantia mínima paga a título de danos materiais –

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão voltada ao reconhecimento da alteração fática que justificou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita – Sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a fase processual – Prova dos autos que demonstrou que o executado recebeu quantia mínima paga a título de danos materiais – Recomposição do patrimônio que não representa causa de enriquecimento - Sentença parcialmente reformada apenas para a readequação dos honorários sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.